Tribunal: TJBA
Processo: 8029106-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029106-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS TORRES

Advogado(s)
:
ROSEMEIRE APARECIDA MAZETTI MENDES

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, referentes a empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há verossimilhança nas alegações da parte autora quanto à inexistência de contratação do empréstimo consignado; ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação; (iii) se há elementos suficientes para a manutenção da decisão que suspendeu os descontos até o deslinde da controvérsia em juízo.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito alegado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A parte autora, beneficiária de pensão de um salário mínimo, apresentou boletim de ocorrência, extratos bancários e outros documentos, que indicam possível fraude na contratação do empréstimo.
5. A instituição financeira, ora agravante, não apresentou elementos de prova capazes de comprovar a regularidade da contratação, tampouco evidenciou o efetivo repasse do valor do empréstimo à conta da parte agravada.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, compromete sua subsistência, configurando risco concreto de dano irreparável, o que justifica a manutenção da medida liminar deferida pelo juízo de origem.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido da possibilidade de suspensão dos descontos até a apuração da veracidade das alegações, especialmente em situações de aparente fraude ou ausência de prova da regular contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código Civil, arts. 186 e 927; Estatuto do Idoso, art. 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.